Tribunal: STF
Processo: Rp 1163
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-21
Data de publicação: 1984-11-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DO PIAUI.
NÃO AFRONTA A SISTEMATICA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO PROVIMENTO, POR
CONCURSO, DE CARGOS PUBLICOS, A NORMA ESTADUAL QUE MANDA PROVER
CERTOS CARGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA.
O INSTITUTO EM QUESTÃO SÓ PODE ALCANCAR SERVIDORES EFETIVOS, QUE SE
PRESUMEM ADMITIDOS POR CONCURSO, E PARA OS QUAIS, ALÉM DISSO, A
TRANSFERENCIA NÃO REPRESENTARA PRIMEIRO INVESTIDURA EM CARGO
PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA.